Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A, CARTÃO BRB S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Jose de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 126777238 do processo n. 0713485-79.2022.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco de Brasília S.A., Banco Inter S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Safra S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Opostos embargos de declaração pelas partes (ID 127398405), o Juízo de origem os rejeitou (ID 128201606). Em suas razões recursais (ID 37118850), sustenta o agravante que “notificou extrajudicialmente o primeiro agravado, BRB, com fundamento no § 2o, do art. 3o, da Resolução n. 3.695, c/c arts. 6o e 9o, ambos da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, para cancelar por tempo indeterminado, a realização de quaisquer débitos e a qualquer título, em conta de depósitos do notificante mantida junto ao notificado, contudo o agravado ignorou a revogação, continuando a promover os descontos indevidos”. Alega que “a demanda proposta pelo agravante possui fundamento na Lei n. 14.181/2021, sendo sua causa de pedir remota fundamentada na sua impossibilidade total de pagamento das dívidas sem o comprometimento do seu mínimo existencial”. Defende que não se aplica ao caso a tese definida pelo c. STJ, no julgamento do Tema 1.085, haja vista se restringir aos “contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela CLT, nos termos da Lei n. 10.820/2003” e, na hipótese, o agravante é subtenente da reserva remunerada da polícia militar do Distrito Federal. Aduz que, embora os contratos firmados com as instituições financeiras sejam legais, o fundamento da ação é a “onerosidade excessiva frente às possibilidades de adimplemento dos mútuos, sem que isso importe em afetar sua dignidade como ser humano que necessita do mínimo para viver dignamente”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o BRB se abstenha de descontar valor superior a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos ou que as instituições bancárias requeridas se abstenham de descontar valor superior a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração bruta, bem como que não incluam o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Tendo em vista que o agravante é policial militar da reserva, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 10.486/02, que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. Nesse norte, na esteira do art. 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei n. 10.486/02, o empréstimo consignado deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios. Da análise do contracheque coligido aos autos de origem (ID 125058716), verifica-se que o agravante aufere remuneração bruta de R$12.335,16 (doze mil trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) e líquida na quantia de R$4.521,66 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), considerando desconto das parcelas dos mútuos contraídos com o Banco Inter S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco Safra S.A., no valor de R$3.363,83 (três mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), R$616,75 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) e R$615,00 (seiscentos e quinze reais), respectivamente. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal. Ademais, observam-se descontos na conta-corrente do ora agravante denominados “débito conta parcelada” e “débito brbparcelado” que totalizam o importe de R$3.439,46 (três mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) – ID 125058713. Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Frise-se, ainda, que a análise da revogação da autorização concedida ao BRB de descontos dos empréstimos em conta-corrente demanda dilação probatória e efetivação do contraditório, especialmente em razão da inexistência do instrumento contratual nos autos. Ademais, a revogação da autorização para descontos em conta-corrente não impede a negativação do nome do consumidor perante os órgãos de restrição de crédito em caso de inadimplemento. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegada pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora